Tribunal: TJDFT
Processo: 0724811-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724811-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: SONIA MARIA DE ABREU GARCIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Seguros S/A contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, em que o d. Juízo a quo deferiu a tutela de urgência para determinar à ré/agravante que, no prazo de 5 dias, contados da intimação, autorize o tratamento com a substância TECENTRIQ 1200mg (ATEZOLIZUMABE), em ciclos de 21 dias, como prescrito pelo médico assistente da parte autora, sob pena de pagamento de multa fixada em R$ 500,00 ao dia, limitada a R$ 10.000,00, por ciclo recusado (ID 66284053 - autos de origem). Em suas razões (ID 17931262), a agravante alega, em síntese, que o procedimento solicitado pela agravada não possui cobertura contratual, porquanto se refere a tratamento off-label, ou seja, não é de cobertura obrigatória, nos termos da Lei n. 9.656/98 e Resolução Normativa 428/2017 da ANS. Salienta que o medicamento TECENTRIQ (ATEZOLIZUMABE) não possui indicação em bula para o tratamento em questão – carcinoma pulmonar com pequenas células –, sendo seu uso de caráter experimental. Afirma que, além de inexistir probabilidade do direito a amparar o pleito de urgência formulado pela agravada, não há indicação de urgência ou emergência para a realização do tratamento em questão, afastando-se a obrigação de atendimento imposta no artigo 35-C, I e II, da Lei n. 9.656/98. Acrescenta que, tão logo recebeu o mandado de citação, emitiu autorização para a terapia oncológica da agravada, conforme guias de autorização apresentadas, motivo pelo qual não há que se falar em arbitramento de multa por descumprimento judicial. Defende, ainda, a exiguidade do prazo para o cumprimento da medida, além de o valor fixado a título de astreintes se mostrar desarrazoado e desproporcional, ensejando o enriquecimento sem causa da agravada. Requer, por conseguinte, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Caso assim não se entenda, que seja modificado o prazo estipulado para cumprimento da liminar, bem como reduzido o valor das astreintes. Preparo regular (ID 17931269). A decisão de ID 18026242 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões pelo não provimento do agravo de instrumento (ID 18033474). Por intermédio do ofício de ID 18218951, o juízo de primeiro grau comunicou a prolação de sentença no feito de origem. É o relatório. Decido. O presente recurso não pode ser conhecido. Como salientado, o juízo a quo prolatou sentença nos autos de origem, na qual julgou procedentes os pedidos iniciais da parte autora, ora agravada (ID 18218951), o que enseja a perda superveniente de objeto deste agravo. Sobre o assunto, vejam-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência, torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1239272, 07196133220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM CRECHE. INDEFERIMENTO TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA SUPERVENIENTE OBJETO.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Com a prolação da sentença e a entrega da tutela jurisdicional, não mais subsistem as razões que justificaram o comando determinado em análise prefacial, que se viu substituído pela própria solução de mérito e definitiva. 2. A decisão definitiva de mérito no feito principal resulta na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que resolveu a antecipação dos efeitos da tutela 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1230920, 07129852720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Assim, cabe à parte insurgir-se contra a nova decisão, que foi proferida em estrita análise do mérito da demanda, porém de forma definitiva, mormente porque não se trata de hipótese em que a não impugnação por agravo de instrumento comportaria a preclusão da matéria que se pretende discutir. Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora